Tribunal: TJSP
Processo: 1006227-48.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - inépcia afastada - petição inicial que preenche os requisitos legais - taxas pré-fixadas - aplicação da Tabela "Price" - sistemática que afasta a capitalização - atualização do saldo devedor antes do pagamento - critério que propicia equilíbrio entre as partes - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - inexistência de

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - inépcia afastada - petição inicial que preenche os requisitos legais - taxas pré-fixadas - aplicação da Tabela "Price" - sistemática que afasta a capitalização - atualização do saldo devedor antes do pagamento - critério que propicia equilíbrio entre as partes - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios - Súmula no 382 do STJ - validade da cobrança de tarifa de cadastro e registro - tarifa de avaliação considerada abusiva - restituição devida - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.